Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. OBTENÇÃO DE LUCRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MASTERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. APLICATIVO BUSER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO LOCAL DO EMBARQUE QUANDO OS PASSAGEIROS JÁ SE ENCONTRAVAM NO LUGAR ORIGINAL. TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS PARA NOVO PONTO DE EMBARQUE DE FORMA DESORGANIZADA. AUTORA AUTISTA E COM TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE ULTRASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E O DISSABOR COTIDIANO. VALOR. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações; não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação, pois possível comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito.

2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.

3. O aplicativo Buser não só intermedeia a relação entre as pessoas naturais e as empresas de transporte, como viabiliza a própria viagem, auferindo lucro com essa atividade comercial, razão pela qual integra a cadeia de fornecimento, podendo responder objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, conforme arts. 7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, do CDC.

4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço e a Autora como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o do CDC.

5. Cabível o pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente à passagem de retorno, comprada em decorrência de cancelamento da viagem pela Ré, se comprovado que o crédito foi restituído na plataforma, com validade de apenas 7 (sete) dias, e expirou que sem que a Autora pudesse utilizá-lo.

6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.

7. A inadimplência contratual, em regra, não acarreta o direito à reparação por dano moral. Todavia, no caso concreto, as circunstâncias pessoais da Autora, que é autista, apresenta Transtorno Misto Ansioso e Depressivo e fez a viagem para realizar provas de concurso público, associadas à situação de incerteza e angústia, primeiro em relação ao local do embarque e à efetiva realização da viagem, e, por fim, a respeito do horário de chegada, justificam a condenação da Ré ao pagamento de compensação pelos danos morais.

8. Restou comprovado nos autos que houve alteração do local do embarque quando os passageiros já se encontravam no lugar previamente agendado; que a Ré realizou a transferência das pessoas para Valparaíso de Goiás por meio de táxis e ubers sem a devida indicação expressa dos passageiros que cada veículo deveria transportar, em situação de desorganização e ausência da devida assistência aos usuários, findando com atraso considerável no horário de chegada ao destino. Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento e ensejam o pagamento de compensação por danos morais.

9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequada a promover a indenização.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.